Tribunal: TJMT
Processo: 0004836-14.2017.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004836-14.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO GOMES COELHO - CPF: 022.975.051-67 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HILDO HENRIQUE DE ARRUDA - CPF: 695.170.101-68 (VÍTIMA), ILMAN FREITAS DE SENA - CPF: 017.435.281-67 (VÍTIMA), KAIRA LETICIA ANDRADE BENEVIDES (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DE SOUZA AMARO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. 1. DOSIMETRIA DA PENA. REQUESTADA A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 1.1
CULPABILIDADE.

IMPERTINÊNCIA. GRAVE AMEAÇA MEDIANTE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO QUE JÁ CONFIGURA ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO. PREMISSA STJ.
1.2 ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE.
IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DEVIDAMENTE AVALIADAS. FATOS POSTERIORES QUE NÃO PODEM SER UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS REFERIDAS VETORIAIS.

2.

AFASTAMENTO
DA CONTINUIDADE DELITIVA.
IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INTERVALO ENTRE AS CONDUTAS DELITIVAS INFERIOR A 30 DIAS.
3. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO.
IMPROCEDÊNCIA. PENA SUPERIOR A QUATRO E MENOR DE OITO ANOS MANTIDA.

4. REPARAÇÃO DE DANOS
. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO.

QUESTÃO NÃO DEBATIDA NOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
DO PARECER.

1.1.

O uso de simulacro de arma de fogo não autoriza a exasperação da reprimenda basilar, “devendo ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo” (STJ, AgRg no HC 568.150/SP).

1.2.

A condenação por crime posterior, não se presta para autorizar a avaliação desfavorável dos antecedentes do agente e, menos ainda, de sua conduta social e personalidade cujas avaliações não guardam relação com o histórico criminal do sujeito.

2.
Comprovados os requisitos objetivos - delitos de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças - e a unidade de desígnios do agente, deve ser mantida a continuidade delitiva (TJMT, AP nº 78754/2016).

3. Mantidas as circunstâncias favoráveis ao réu, bem como o reconhecimento da continuidade delitiva, imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto, uma vez, que trata-se de réu primário e pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos, conforme dispõe o art. 33, §2º, “c” do CP.

4. A
condenação do réu ao pagamento da indenização prevista no art. 387, IV do CPP, conclama, no mínimo, a existência de pedido formal nesse sentido, de modo, a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de violação aos princípios constitucionais que regem a matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
, interposto pelo
Ministério Público,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
em que foi condenado
Leonardo Gomes Coelho
às penas dos crimes previstos nos art. 157, § 2°, inciso II (1° roubo), em concurso formal do art. 70, ambos do Código Penal c/c art. 244-B, da Lei n° 8.069/90 (adolescente
Willian
) c/c art. 157, § 2°, inciso II (2° roubo), em concurso formal do art. 70, ambos do Código Penal c/c art. 244-B, da Lei 8.069/90 (adolescente KAIRA), na forma do art. 71 c/c art. 65, incisos I e III, alínea "d", ambos do Código Penal, a pena definitiva de
7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão,
e ao pagamento de 15 dias-multa, sob o regime inicial
semiaberto.
(Id. 154914707-Pg.122-143)

Em suas
razões
recursais o
Ministério Público
pugna: “
a)
a exasperação da sua pena base acima do mínimo legal, ou melhor, o aumento da dosimetria da pena em relação as majorantes, causas de aumento e diminuição, conduta social e a personalidade do agente, as consequências do crime e todos os outros institutos jurídicos aplicáveis ao caso concreto, em razão das corretas e justas aplicações dos art. 59 e 68, ambos do Código Penal;
b)
a aplicação do concurso material de crimes;
c)
a imposição do regime inicial fechado;
d)
condenar os apelados no dever de indenizar as vítimas, em valor mínimo, porque comprovados dos danos causados por eles, em prejuízo dos ofendidos, através de meios probatórios aceitos pela lei e jurisprudência brasileiras”.
(Id. 154914708)

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 154914714)

A Douta

PGJ
apresentou parecer, manifestando-se pelo
desprovimento
do recurso, assim formulando o sumário de seu entendimento (Id. 157786678):

“Apelação criminal. Roubos majorados e corrupção de menores. Sentença condenatória. Apelo ministerial. Requer a exasperação das penas iniciais, valorando-se negativamente os vetores da culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social e consequências dos crimes. Inviabilidade. Ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo não se presta para negativar a culpabilidade. Precedentes do STJ. Ações penais em curso ou mesmo condenações criminais transitadas em julgado, por fato posterior ao crime analisado, não possibilita macular os antecedentes do réu. Registros criminais do réu, por si sós, não são motivos idôneos para depreciação da personalidade ou conduta social do agente. A obtenção de lucro fácil refere-se a circunstância elementar do crime de roubo e não justifica o aumento da pena. Pretende o reconhecimento do concurso material entre os crimes de roubo. Descabimento. Requisitos do art. 71 do CP satisfeitos. Delitos da mesma espécie, praticados em condições de tempo e lugar semelhantes, com mesmo modo de execução, sendo o primeiro subsequente ao segundo. Almeja arbitramento de indenização. Impossibilidade. Ausência de pedido expresso na denúncia. Condição imprescindível para imposição do ressarcimento pecuniário. Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a r. sentença.”

É o relatório.

À d. revisão.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que no dia
8.12.2016
, por volta das 01h20min, o apelante LEONARDO, em liame subjetivo e divisão de tarefas com o menor
de idade William de Souza Amaro (17 anos),
subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, 1 motocicleta Honda/Fan 160, recém-saída concessionária e sem placas, avaliada em R$ 9.683,00 (nove mil seiscentos e oitenta e três reais), pertencentes à vítima
Hildo Henrique de Arruda.
(Fato 1)

No dia
10.12.2016,
por volta das 22h00min, o apelante LEONARDO, em liame subjetivo e divisão de tarefas com a menor de
idade Kaira Letícia Andrade Benevides (17anos
), subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo 1 motocicleta XRE, sem avaliação nos autos, pertencentes à vítima
Ilman Freitas de Sena.
(Fato 2)

Ao final de regular instrução processual, em sentença proferida no dia 30.5.2019,
Leonardo Gomes Coelho
foi condenado à pena de
7 anos, 5 meses e 18 dias
de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e 15 dias-multa, por violação ao disposto no artigo 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, nos termos do artigo 70 do CP, e no artigo 244-B da Lei n° 8.069/90, também por duas vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal.

Aqui importa ressaltar

Inconformada, a Promotoria de Justiça interpôs recurso de apelação, requerendo a majoração das penas basilares, sustentando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, consequências do crime devem ser valoradas negativamente, bem como aplicado o concurso material entre os crimes tudo com a consequente fixação de regime inicial fechado para cumprimento da pena e condenação do apelado ao dever de indenizar as vítimas.

Feita essas breves considerações, passo a análise das teses.

I-

DOSIMETRIA DA PENA

Analisando a dosimetria da reprimenda, verifica-se que, na primeira fase do procedimento, a Magistrada Sentenciante fixou as penas iniciais de todos os crimes no mínimo legal, nos seguintes termos: (Id. 154914707-Pg.136)

“Da Culpabilidade: No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para os delitos cometidos; Dos antecedentes: Pesa contra o denunciado algumas passagens criminosas, inclusive duas condenações, contudo, ambas com trânsito em julgado posterior aos fatos narrados na denúncia, o que não é suficiente para valorar tal circunstância negativamente. Da conduta social: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) "a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua valoração; Personalidade do Agente: não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente; Dos motivos do crime: os motivos dos crimes não foram outros senão levar uma vida sem sacrificios e trabalho, visando, obviamente, o lucro fácil, e envolver adolescentes na prática de delitos, o que já foi suficientemente valorado pelo legislador na fase da construção do tipo e definição das respectivas penalidades; Das circunstâncias do crime: as circunstâncias dos crimes apresentam-se como típicas dos delitos de roubo e corrupção de menores, não havendo qualquer elemento acidental apto a agravar a pena neste momento; Das consequências do crime: as consequências não foram exasperadas, já que as vítimas dos roubos recuperaram suas respectivas motocicletas; Do comportamento da vítima: as Vítimas dos roubos e adolescentes em nada contribuíram para os eventos delituosos.”

No que concerne à
culpabilidade
, o Ministério Público argumenta que “
esta deve ser valorada negativamente, vez que o recorrido Leonardo consumou os crimes de roubos majorados acima descritos, mediante graves ameaças as vítimas, e ainda, apontava o simulacro de arma de fogo para os ofendidos. ”

Razão
não
lhe assiste.

Isso porque a utilização de simulacro de arma de fogo, foi valorada para a tipificação da conduta como crime de roubo, não podendo justificar o aumento da pena base do crime por ser circunstância inerente ao tipo penal.

Nesse sentido, destaco
a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a grave ameaça exercida mediante simulação de porte de arma é circunstância que está englobada pelo elementar do tipo em tela e não extrapola a reprovabilidade já ínsita ao delito de roubo”. (REsp nº 1.982.252-SP, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, julgado em 26/04/2022).

Dessa forma, o uso de tal artefato quando da prática criminosa, nos moldes do hodierno entendimento da Corte Superior, não se presta para justificar a exasperação da pena-base.

Quanto aos
antecedentes criminais,
em consulta ao sistema SEEU nº 003901486.2017.8.11.0042, observa-se que que o apelante possui algumas passagens criminosas, todas com fatos
posteriores
ao delito em questão, senão vejamos:

·

Ação Penal nº 00000967-43.2017.8.11.0042 (Tráfico de Drogas) Data do delito
12.12.2016
– Data do Trânsito em Julgado 10.7.2017

·

Ação Penal nº 0000694-30.2018.8.11.0042 (Tráfico de Drogas) Data do delito
17.10.2017
– Não consta data do Trânsito em Julgado.

·

Ação Penal nº 0039388-05.2017.8.11.0042 (Roubo Majorado) Data do Delito:
14.10.2017
– Data do Trânsito em Julgado 27.1.2020.

·

Ação Penal nº 12040-07.2020.8.11.0042 (Roubo Majorado) Data do Delito:
13.4.2020
– Data do Trânsito em Julgado 16.10.2020

Contudo,
consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, inquéritos policiais ou ações penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado, ou mesmo condenações transitadas em julgado por fatos posteriores não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade.

Exegese do Enunciado 444 da Súmula deste STJ. [...]. ”(STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.849/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/3/2022)

Prosseguindo,
em relação aos vetores da
personalidade e conduta social
, o apelante justifica que a ficha de antecedentes criminais do acusado “
são suficientes para demonstrar sem sombra de dúvidas que o Recorrido ostenta conduta social desajustada e personalidade agressiva/perversa, voltada para os crimes”.
(ID 154914709)

Todavia, esta Egrégia Câmara Criminal recentemente julgou ser inidônea a valoração negativa de tais circunstâncias judiciais, uma vez que
“a atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a existência de outros procedimentos penais em face dos acusados, até mesmo de condenações criminais transitadas em julgado, por si só, não constitui fundamento legítimo para depreciar tais circunstâncias judiciais”
(N.U 0003800-39.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

No que se refere à obtenção de lucro fácil com a prática delitiva, se trata de
“circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria
.” (STJ - HC: 634480 MG 2020/0338618-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

Deste modo, não há falar em exasperação das penas-bases em razão da aferição negativa da
conduta social e personalidade.

II-

RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES

O Ministério Público almeja que seja
reconhecido o concurso material entre os crimes perpetrados em detrimento da continuidade delitiva reconhecido na sentença.

Sem razão no entanto.

A teor do disposto no artigo 71 do Código Penal, considera-se continuidade delitiva quando o agente mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro.

Dessa forma, referida norma exige que as ações criminosas, cada qual isoladamente considerada, sejam semelhantes em tempo, lugar e modo de execução, e estejam concatenadas, sendo a posterior intimamente ligada à anterior, apresentando-se como um desdobramento do ato primário.

Na hipótese, segundo se extrai dos autos, tais elementos foram devidamente preenchidos. Isso porque, embora os crimes foram praticados em pontos de localidade diferentes,
ocorreram na mesma cidade -Cuiabá/MT,
as datas dos delitos, embora distintas,
tiveram intervalo de apenas dois dias entre as condutas
, bem como, ainda que o roubo foi realizado com o auxílio de diferentes comparsas,
o
modus operandi
foi o mesmo (simulacro de arma de fogo)
, cujo objetivo foi a subtração das motocicletas.

Nesse ponto registro que, a ocorrência da continuidade quando os crimes são praticados contra
vítimas diferentes
: "
não há mais nenhum impedimento à aplicação da regra do crime continuado no caso, em face do princípio constitucional da retroatividade da lei penal mais benéfica (CF, art. 5º, XL), sendo certo que o fato de os crimes terem sido praticados contra vítimas diversas não impede o reconhecimento do referido instituto, notadamente quando os atos tiverem sido praticados no mesmo contexto fático
" Nesse sentido, v.g., AgRg no REsp n. 1.359.778/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 26/3/2015.

Quanto ao requisito temporal, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando como parâmetro o período de 30 dias entre os fatos para caracterizar a continuidade delitiva: A contrario sensu, "
o lapso de tempo superior a trinta dias entre o cometimento dos delitos impossibilita o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto descaracteriza o requisito temporal, que impõe a existência de uma certa periodicidade entre as ações sucessivas
” (AgRg no AREsp n. 263.296/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 12/9/2013.

Assim, como o lapso entre os fatos delituosos não ultrapassou 30 dias, está atendido o requisito temporal. Exemplificativamente:

“1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a caracterização da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos.

2. O fato de os crimes terem sido praticados contra vítimas diversas não impede o reconhecimento do crime continuado, notadamente quando os atos tiverem sido praticados no mesmo contexto fático (AgRg no REsp n. 1.359.778/MG).

3. O intervalo inferior a trinta dias entre o cometimento dos delitos praticados no mesmo contexto fático atende o requisito temporal para o reconhecimento da continuidade delitiva.

4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.287.277/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/4/2016, DJe de 20/4/2016.)”

Logo, tendo em vista que o apelado cometeu dois delitos da mesma espécie, em condições de tempo e lugar semelhantes, valendo do mesmo
modus operandi
, e intervalo inferior a 30 dias, escorreita, salvo melhor juízo, a aplicação do instituto da continuidade delitiva.

Com efeito, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao agente, bem como mantida, ainda, que a pena está concretizada em patamar abaixo de 8 anos de reclusão, não sendo o réu, neste caso, reincidente, e ausente qualquer outro motivo idôneo e concreto para imposição do regime prisional mais gravoso, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, nos termos da alínea ‘b’ do §2º e §3º, ambos do artigo 33, do Código Penal

III-

DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO

Por fim, não se mostra viável a fixação de valor para reparação mínima dos danos causados às vítimas, isso porque,
conforme valiosa doutrina de Guilherme de Souza Nucci in Código de Processo Penal Comentado, Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 861, para que isso se concretize é imprescindível que
haja pedido expresso nesse sentido
, seja da ofendida, através de assistente de acusação, seja do Ministério Público, a possibilitar, ainda que minimamente, que o réu exerça de forma plena seu direito ao contraditório, produzindo contraprovas, caso queira, a fim de indicar valor diverso ou até mesmo demonstrar que inexiste prejuízo material ou moral a ser reparado.

Confira-se:

“(...) Esta Corte, afinada com o entendimento mantido pelos tribunais superiores, tem firme posicionamento de que para que seja possível estabelecer, na sentença, valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, deve haver pedido formal na denúncia ou respectivo aditamento na forma do art. 384 do CPP, oportunizando a defesa dos acusados, sob pena de vulnerar os primados do contraditório e da ampla defesa. (...)” (N.U 0001096-44.2017.8.11.0108, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 22/11/2018)

Na hipótese, analisando os autos, é possível concluir que não houve pedido deduzido pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia (ID 154914706 – págs. 5/8), nem tampouco foi formulado pedido de reparação pelas vítimas sendo, tão somente, requerido pelo Parquet em sede de alegações finais (ID 154914707 – págs. 102/111).

Logo, inexistindo pedido expresso de condenação, seja por parte da vítima ou do
Parquet
,

mantenho a incólume a sentença.

Diante dessas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023